Tribunal: TJES
Processo: 0013500-63.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013500-63.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória, reconhecendo o crédito referente ao aluguel e à multa rescisória pela desocupação antecipada de imóvel locado. A sentença fixou a multa rescisória em dois aluguéis, considerando a proporcionalidade ao tempo restante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual por parte da apelante poderia ser justificada por caso fortuito ou força maior, em razão do aumento da violência no entorno do imóvel locado; e (ii) estabelecer se o valor da multa rescisória deveria ser reduzido além do montante já determinado na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de caso fortuito ou força maior não encontra respaldo nos autos, uma vez que a apelante não produziu provas concretas que demonstrassem a irresistibilidade dos eventos violentos nas redondezas do imóvel locado. A mera menção genérica ao aumento da violência não é suficiente para afastar a incidência da multa rescisória.

4.
A redução proporcional da multa, fixada em dois aluguéis pelo juízo
a quo
, está devidamente fundamentada no artigo 413 do Código Civil e no artigo 4º da Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991).

5. No
c
a
so em exam
e,
não revela-se apropriado
proceder a uma maior redução da
multa
, como pleiteado pela recorrente,
sob pena de se desvirtuar da
finalidade coercitiva da
cláusula penal,
assim
como
do propósito de
garantir ao credor uma mínima indenização pelo descumprimento do contrato.

6
.
Ademais
, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça não se exige a exata correspondência matemática entre o grau de inexecução do contrato e o de redução da cláusula penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.

A alegação de caso fortuito ou força maior para afastar a multa rescisória exige prova robusta, não bastando menção genérica a aumento da violência na região do imóvel locado. 2.
A redução proporcional da multa rescisória é cabível quando verificada a execução parcial do contrato, mas não deve ser desvirtuada de sua finalidade coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 393; CC, art. 413; Lei nº 8.245/1991, art. 4º; CPC, art. 373, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1803803/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2021;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

por
CONGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra a sentença de fls. 215/218 disponibilizada no ID n° 8351776, proferida pelo magistrado Dr. Dejairo Xavier Cordeiro da 5ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos da ação monitória proposta pela
ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA
em face da apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando constituído o título executivo judicial do crédito, correspondente ao valor de um aluguel, R$ 30.463,58 (trinta mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), somados outros dois, referente a multa rescisória, de R$ 60.927,16 (sessenta mil e novecentos e vinte sete reais e dezesseis centavos), bem como os honorários contratuais de 20%, a ser computado mediante simples cálculo aritmético, com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento do débito.

Entendeu
, ainda,
pela sucumbência recíproca do autor e réu, sendo condenados a suportarem custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes no art. 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada um.

Em suas razões recursais
(fls.
228/245
)
,
a apelante

sustenta, em resumo, que:
(I)
implementou diversas benfeitorias, as quais obviamente foram incorporadas ao
imóvel
e, consequentemente, promoveram a sua inequívoca valorização,
o que
comprova
que
a Apelante possuía interesse em permanecer no imóvel durante todo o período contratual;
(
II)

após 4 (quatro) anos da vigência do instrumento contratual firmado entre as partes, a continuidade das atividades no
imóvel
cedido tornou-se insustentável, em razão do
aumento
vertiginoso da violência nas redondezas em que se encontra o
imóvel
, na forma de assaltos, furtos, tiroteios, queima de
veículos

e
milícia
;
(
I
II
)

A falta de segurança no local em que o imóvel se encontra é notória e vem sendo
amplamente
divulgada pela imprensa, tendo sofrido grande escalada nos
últimos

meses
, o que
inviabilizou
a continuidade das atividades da Apelante no local;
(
IV
)
Os fatos que impossibilitaram a continuidade do contrato em referência por parte da Apelante são provas da irresistibilidade dos consequentes eventos, exigida pelo artigo 393, do Código Civil, excluindo, dessa forma, a sua culpabilidade no descumprimento de obrigação contratual;
(V)

o valor fixado a título de multa é manifestamente
excessivo
, fato este
que
exige a sua
redução
para 3 (três) aluguéis, calculados de forma proporcional ao tempo de contrato que restava para ser cumprido, o qual
mostra-se
justo e plenamente capaz de cobrir as perdas geradas
com
a
desocupação
antecipada do
imóvel
locado.

Com base em tais argumentos, pede
a reforma da sentença
para cancelar a multa indenizatória de que trata a
c
láusula
12ª
do Instrumento
Contratual
, diante da ocorrência de caso fortuito e de força maior, na forma do artigo 393, do Código Civil.

Alternativamente, requer que seja determinada
nova
redução da multa compensatória, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de impedir manifesto enriquecimento ilícito por parte da apelada.

C
ontrarrazões às fls. 255/262, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que
as partes celebraram I
NSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO TEMPORÁRIA E ONEROSA DE USO DE GALPÃO INDUSTRIAL/ESCRITÓRIOS E RESPECTIVAS INSTALAÇÕES E DA PARTE IDEAL DA ÁREA DESTACADA 02 DO MÓDULO M-01 DA QUADRA Q.11 DO SETOR INDUSTRIAL E OUTRAS AVENÇAS,
imóvel localizado no Terminal Industrial e Multimodal da Serra, pelo prazo certo e determinado de 60 meses, com início em 01/11/2013 e término em 31/10/2018, pelo preço fixado na cláusula 4ª
do contrato.

A parte autora,
ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA
, narrou na inicial, em resumo, que concedeu à requerida sucessivos descontos no valor mensal
do aluguel
, fixando-o, para o período de 11/2016 a 10/2017, em R$ 30.463,58, após muito negociarem, conforme correspondência de 31/01/2017 e e-mails.

A
legou a requerente, que apenas um mês após
as
negociações em relação ao valor do aluguel,
foi
surpreendida com a rescisão e desocupação do imóvel antes do prazo estipulado, fazendo sem que tenha implementado
as vistorias e soluções das pendências finais da locação, fazendo jus, portanto, as indenizações decorrentes da finalização precoce do contrato, no valor de R$ 258.925,71,
composto pelo valor da multa rescisória e honorários contratuais de 20%, nos termos das cláusulas 11ª, parágrafo primeiro e cláusula 12ª.

Por outro lado,
a parte requerida
,
CONGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
apresentou embargos à monitória (fls. 94/113), argumentando, em sua defesa, que a continuidade das atividades no imóvel tornou-se insustentável em razão da violência vivenciada ao final da relação contratual, registrando
também que
implementou diversas benfeitorias no imóvel locado.

A
sseverou, ainda, que
a despeito de ter implementado medidas aca
utelatórias para proteger o imóvel e seus funcionários
, não logrou êxito, alegando, portanto, ocorrência de
caso fortuito e de
força
maior,
pugnando pelo cancelamento d
a multa indenizatória de que trata a Cláusula Décima
Segunda
do Instrumento Particular de Cessão Temporária e Onerosa do Uso do Galpão
Industrial/Escritórios e Respectivas Instalações.

Alternativamente, defendeu a abusividade da mula rescisória,
com
a consequente
aplicação
de forma proporcional.

Intimadas as partes
no tocante as provas a serem produzidas
,
a parte ré requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 203),
enquanto a autora se reservou a produzir provas, caso
o juízo
a quo
verificasse a sua imprescindibilidade
(fls. 204/207).

E
ncerrada a instrução processual,
o juízo
de
primeiro grau proferiu sentenç
a,
argumentando, em síntese, que
não seria possível acolher a tese de caso fortuito ou de força maior, decorrente da “
violência que vem crescendo ao redor do imóvel locado, gerando risco a integridade e vida dos funcionários da empresa
”, pois a alegação
foi feita de maneira
genérica,
sem apresentar provas concretas, inclusive, quando solicitada a manifestar sobre eventual produção de provas,
a demandada
manifestou pelo
julgamento antecipado da lide.

A
inda, destacou a r. sentença, que os

documentos
de fls. 187/188, por sua vez, evidencia
m
que, em verdade, a requerida já não mais coadunava com o valor das parcelas mensais
do aluguel
, em razão de “
crise sem precedentes
”,
conforme
e-mail de fls. 191/196
dos autos.

Por fim, entendeu que assiste razão a ré no que
diz respeito a possibilidade de redução da multa rescisória,
uma vez que a penalidade deve ser aplicada proporcionalmente ao prazo remanescente de duração do contrato, de modo que reduziu a penalidade para 02 (dois) aluguéis, considerando que 2/3 do contrato fora devidamente cumprido.

Assim,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
declarando constituído o título executivo judicial do crédito, correspondente ao valor de um aluguel, R$ 30.463,58 (trinta mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), somados outros dois, referente a multa rescisória, de R$ 60.927,16 (sessenta mil e novecentos e vinte sete reais e dezesseis centavos), bem como os honorários contratuais de 20%, a ser computado mediante simples cálculo aritmético, com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento do débito.

Pois bem.
A c
láusula
12ª
do
instrumento particular
celebrado entre as partes
estabeleceu que o não cumprimento relativo ao prazo contratual, implicaria no pagamento, pela CONGO, ora recorrente, de uma multa rescisória, não havendo
no
referido contrato
qualquer exceção à incidência da cláusula penal.

Salienta-se que, não se está diante de uma relação contratual desigual ou de imposição unilateral de condição, típica dos contratos de massa (por adesão), mas, na verdade, de um contrato em que as partes se encontram em condição de igualdade e as cláusulas foram livremente pactuadas.

Nesse sentido, considerando que é fato incontroverso nos autos
que
a
apelante rescindiu unilateralmente o contrato de locação, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez
firmado o instrumento particular
, sem qualquer manifestação no sentido de que a sua pactuação se deu de forma viciada, as regras que regem o pacto devem ser cumpridas, dentre elas, a cobrança da multa rescisória.

Conforme delineado acima, a apelante busca a reforma da sentença
, a fim de
que seja afastada

totalmente a
aplicação da multa
rescisória
, ao argumento de que a
rescisão contratual
decorreu de caso fortuito/força maior decorrente de
eventos de
violência ao redor do imóvel locado.

Nos termos do artigo 393 do Código Civil, o “
devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”.
Sobre o tema merecem destaque os apontamentos de Flávio Tartuce
1
:

A respeito dos conceitos de caso fortuito e força maior, como é notório, não há unanimidade doutrinária. Sendo assim, este autor entende ser melhor, do ponto de vista didático,
definir o caso fortuito como o evento totalmente imprevisível decorrente de ato humano ou de evento natural. Já a força maior constitui um evento previsível, mas inevitável ou irresistível, decorrente de uma ou outra causa
.

Ocorre que, e
ventuais casos de
violência ao redor do imóvel locado,
por si só, não constituem acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis, com intuito
de
justificar a incidência de
caso fortuito e força maior,
para isentar
a empresa recorrente do
pagamento da multa por descumprimento do prazo de vigência do contrato de locação.

Além disso, a mera alegação genérica de suposto crescimento da violência na região do imóvel locado e que a referida situação geraria riscos a integridade e a vida dos funcionários da empresa, sem qualquer comprovação robusta nos autos, não se revela suficiente para afastar a incidência da cláusula penal por descumprimento do prazo contratual.

As imagens e textos jornalísticos disponibilizados pela apelante nos autos (fls. 121/140), descrevem
ações ilícitas

de
maneira
ampla,
ocorridas no Estado do Espírito Santo e no município da Serra,
sem contudo, especificar,
de forma clara e inequívoca,
como referido contexto

inviabilizaria as atividades da recorrente.

Conforme

disposto
na r. sentença, a despeito da situação descrita pela
recorrente
, de que a
violência

impossibilitaria
sua atuação no local,
não há nenhum
registro par parte da
apelante
,
como
Boletins de Ocorrência ou outras providências da mesma natureza, para noticiar as autoridades competentes dos tais crimes ocorridos nas redondezas de suas instalações.

Assim, considerando a regra contida no artigo 373 do CPC acerca da distribuição do ônus da prova, é de se verificar que a apelante não conseguiu substanciar suas alegações com provas concretas e robustas para incidir a exclusão de sua responsabilidade por caso fortuito e força maior, de modo
que
não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato impeditivo/extintivo do direito da
empresa
autora/recorrid
a.

Em relação
ao pedido de
nova redução da multa
rescisória
, também não assiste razão a apelante.

Consoante dispõe a cláusula
12ª do instrumento particular celebrado entre as partes, “
o
não cumprimento
do estabelecido na cláusula terceira e seus parágrafos, relativamente ao prazo contratual, implicará no pagamento, pela, CONGO, de uma multa rescisória correspondente a 06 (seis) vezes a remuneração mensal da época, sendo certo que, no caso de restarem menos de 06 (seis) meses completos para o término do prazo contratual, dita multa corresponderá ao valor da remuneração mensal da época, vezes o total de meses faltantes
”
.

A multa pela rescisão unilateral do contrato deve ser estabelecida de maneira proporcional ao período de cumprimento do contrato, de forma que é possível a sua redução
com fundamento no artigo 4º
2
, da Lei n° 8.245/1991 (Lei de locações) e artigo 413
3
do Código Civil, quando verificada eventual desproporcionalidade, no intuito de prestigiar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LOJA EM SHOPPING CENTER. PANDEMIA PELO COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DE ALUGUEIS E MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI DE LOCAÇÕES E CÓDIGO CIVIL. 1. A pandemia pelo Covid-19 corresponde a evento extraordinária e imprevisível a justificar a aplicação da teoria da imprevisão/onerosidade excessiva;
2. A redução do valor dos aluguéis constitui medida viável e útil a permitir o reequilíbrio do contrato; 3. Nos termos do art. 413 do Código Civil, a redução da multa rescisória deve ser proporcional ao cumprimento da obrigação principal ou quando se mostrar manifestamente excessiva; 4. A possibilidade de redução da multa rescisória também é garantida no art. 4º da Lei n.º 8.245/91;
5. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT 07408678720218070001 1657092, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SHOPPING. ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. EXCESSO. VERIFICAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I –
Havendo a rescisão antecipada do contrato locatício, com entrega do imóvel sediado em shopping center antes da data aprazada para vencimento da locação e sem justificativa pelo locador, possível a execução da multa rescisória, a qual pode ser reduzida para adequação ao princípio da razoabilidade, com amparo no art. 413 do Código Civil, caso apontada a sua abusividade pela locatária. II – A redução não pode ser desproporcional a ensejar enriquecimento sem causa de quaisquer das partes.
III – Recursos conhecidos e não providos. (TJ-MG – AC: 10000204668552001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020)

Na sentença recorrida, o magistrado
a quo
,
entendeu por reduzir a penalidade para 02 (dois) aluguéis, considerando que restou cumprido pela empresa demandada 2/3 do contrato (40 meses cumpridos, faltando 20 meses), de modo que a penalidade
deveria
ser aplicada proporcionalmente ao prazo remanescente de duração do contrato.

Considerando
que
o valor do aluguel
na
época da rescisão
era de

R$ 30.463,58 (trinta mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos),
a
multa rescisória, de
dois
aluguéis, perfazendo o total de

R$ 60.927,16 (sessenta mil e novecentos e vinte sete reais e dezesseis centavos), representa
o equivalente a
10%
do período restante do
contrato (20 meses x
R$
30.463,58 é igual R$ 609.271,60),
o que é
razoável e proporcional ao caso,
bem como
não
enseja enriquecimento sem causa de quaisquer das partes.

Dessa forma, não se revela apropriado
proceder a uma maior redução da
multa
, como pleiteado pela recorrente,
sob pena de se desvirtuar da
finalidade coercitiva da
cláusula penal, assim como do propósito de garantir ao credor uma mínima indenização pelo descumprimento do contrato.

Ademais
, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça não se exige a exata correspondência matemática entre o grau de inexecução do contrato e o de redução da cláusula penal. Precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ADIMPLEMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o adimplemento parcial da obrigação impõe a redução equitativa da multa, nos termos do art. 413 do CC, norma de caráter cogente.
4. Em se tratando de redução por adimplemento parcial, não se exige que o abrandamento revele correspondência matemática exata ao grau de cumprimento obrigacional, especialmente nos casos em que o resultado final implique desvirtuamento da finalidade coercitiva da penalidade contratual.
5. Embargos de declaração acolhidos para, sanada a premissa equivocada, dar provimento ao agravo interno e conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1894433 SP 2021/0139069-3, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PATROCÍNIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL. VALOR. REDUÇÃO EQUITATIVA. READEQUAÇÃO. DÍVIDA. MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO. COTAÇÃO. DATA DA CONTRATAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO.
[...]
3. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a cláusula penal possui natureza mista, ou híbrida, agregando, a um só tempo, as funções de estimular o devedor ao cumprimento do contrato e de liquidar antecipadamente o dano. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, sendo impositiva a sua redução quando houver adimplemento parcial da obrigação. 5. Não é necessário que a redução da multa, na hipótese de adimplemento parcial da obrigação, guarde correspondência matemática exata com a proporção da obrigação cumprida, sobretudo quando o resultado final ensejar o desvirtuamento da função coercitiva da cláusula penal.
6. Hipótese em que, diante da preponderância da função coercitiva da cláusula penal, não se poderia reduzi-la ao valor de uma única prestação ao fundamento de que essa seria a quantia que mais se aproximava do prejuízo suportado pela autora.
7. A preponderância da função coercitiva da cláusula penal justifica a fixação de uma pena elevada para a hipótese de rescisão antecipada,
especialmente para o contrato de patrocínio, em que o tempo de exposição da marca do patrocinador e o prestígio a ela atribuído acompanham o grau de desempenho da equipe patrocinada.
[...]
. (STJ – REsp: 1803803 RJ 2019/0074913-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente em 02% (dois por cento), sobre o parâmetro estabelecido na origem, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.
Essa condenação não excederá o limite máximo de vinte por cento, uma vez que a r. sentença ao reconhecer a
sucumbência recíproca fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 50%,
o que
equivale a 10% (der por cento) para cada uma das partes (autor e réu).

É
como
voto.

1
Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único – 12. ed. – Rio de Janeiro, Forense; MÉTODO, 2022.

2
Art. 4º
da Lei n° 8.245/1991 (Lei de locações):
Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.

3
Art. 413, CC: A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.